Tribunal: CARF
Processo: 11610.007250/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007250/2002-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.836 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-002.306, de 15/09/2016 (fls. 826/846), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007250/2002-89
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Restituição
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL, dos anos-calendários de 1998, 2000 e janeiro de 2001, para
compensações com débitos diversos (fls. 2 e 3). Para subsidiar seu pleito, anexou aos autos cópia dos
DARFs às fls. 06/08 e 31/36 e demonstrativos às fls. 04/05 e 49.
Analisado o Pedido, a DERAT/SP exarou o Despacho Decisório de fls. 503/507,
deferindo em parte o Pedido. O reconhecimento parcial se deu pelos seguintes motivos:
1. CSLL, Ano-calendário de 1998: o saldo negativo foi objeto de pedido de
restituição no processo de n° 11831.001383/2002-47 (conforme cópia do Despacho Decisório de fls.
479/481); e a CSLL - Ano-calendário de 2000: pelas inexistência de recolhimentos e compensações
para o período solicitado (fls.497/499);
2. IRPJ - Ano-calendário de 2000: comprovados IRRF de R$ 537.752,29, no entanto,
não se detectou recolhimentos por estimativa para o período, razão pela qual, o saldo negativo não
lhe foi reconhecido em sua integralidade (apurado saldo a pagar de R$ 433.778,36 - fl. 505).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 524/529, onde requer a procedência de seu pedido na sua integralidade,
desta forma resumida:
a) quanto ao IRPJ, ano-calendário de 2000, a diferença de IRRF de R$ 30.849,65,
esclarece que R$ 25.188,19, decorre de aplicação financeira no CCF efetuada em outro ano-
calendário e que não foi utilizado no referido período; portanto está sendo deduzido no ano-
calendário de 2000. O montante de R$ 5.661,46, referente aos serviços prestados à empresa
Avécia, estão escriturados no Livro Razão (conta contábil no 27400014);
b) que houve erro no preenchimento da DCTF do 4o Tri/2000, onde não foi
informado como devido, no mês de dezembro, o IR no valor de R$ 971.530,65 e a compensação
do mesmo com saldo negativo do IR do ano-calendário de 2000 (escriturados no razão contábil
na conta n° 27400015 – IRPJ - antecipações estimadas);
c) que o crédito de R$ 35,83, apurado em Jan/2001, em função da fusão das
empresas antecessoras (Zeneca e Novartis), não foi incluído para as compensações efetuadas;
d) quanto ao crédito de IRPJ do ano-calendário de 2001, não foi considerada
pela Fiscalização a atualização pela SELIC no período de 01/2001 a 12/2001 concernente ao
valor de R$ 13.233,68, que diz respeito ao crédito decorrente do encerramento das atividades das
empresas antecessoras em razão da fusão;
e) em relação ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1998, apenas parte
deste foi objeto de Pedido de Restituição no PAF n° 11831.001383/2002-47 (R$ 294.280,45).
Portanto, teria direito/ ao remanescente que é objeto de pedido no presente processo.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 16-15.027, de 04/10/2007 (fls. 673/677), considerou
por indeferir a solicitação do Contribuinte, referente ao pedido remanescente de restituição dos
saldos negativos da CSLL e do IRPJ dos anos-calendário de 1998, 2000 e 2001. Na decisão
restou assentado que:
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

a) quanto ao IRRF de aplicações financeiras (CCF), é opção da contribuinte
utilizá-lo ou não em sua declaração de rendimentos. Somente poderá ser deduzido o montante do
IRRF na DIPJ caso as correspondentes receitas financeiras fossem oferecidas à tributação, o que
não está comprovado nos autos. Ademais esse IRRF pertence ao ano-calendário anterior, e por
isso deveria ter sido deduzido no período correspondente;
b) sobre o IRRF de R$ 5.661,46, proveniente de serviços prestados à empresa
Avécia, a simples escrituração da referida retenção não comprova a sua existência e liquidez;
c) os erros de fato na DCTF, poderiam ser retificados por iniciativa do próprio
declarante e reconhecidos pela autoridade fiscal caso houvesse a comprovação do erro em que se
funde por meio de apresentação de documentação comprobatória. Entendeu que não ocorreu tal
fato no caso, restringindo-se a interessada apenas em alegar;
d) quanto ao crédito de R$ 35,83, apurado em janeiro de 2001, em função da
fusão das empresas antecessoras (Zeneca e Novartis), entende a Turma julgadora que não cabe
razão tendo em vista que o referido montante está incluído no saldo negativo do ano-calendário
de 2001, no valor de R$ 89.392,22, composto de R$ 89.356,39 de saldo da empresa Novartis
acrescido de R$ 35,83 da empresa Zeneca, cujos valores foram reconhecidos pela Fiscalização;
e) quanto à atualização pela taxa Selic do montante do crédito de IRPJ do ano-
calendário de 2001, não teria razão a contribuinte, pois o demonstrativo apresentado de fls. 604
discrimina retenções efetuadas durante todo o período de 2001, e por essa razão, a consolidação
do resultado na DIPJ se dá no final do ano-calendário;
f) em relação ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1998, verifica-se
que no Despacho Decisório, concernente ao PAF no 11831.001383/2002-47, houve o
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 514.517,30, ou seja, o valor restituído
corresponde ao total do direito creditório no valor de R$ 514.517,30 para o ano-calendário de
1998, sendo equivocado o entendimento exposto pelo Contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 695/719), onde rebateu os argumentos da primeira instancia, além de reiterar
novamente os mesmos pedidos, reafirmando que:
a) não é verdadeira a afirmação da DRJ de que o total do saldo negativo da CSLL
está em discussão no PAF no 11831.001383/2002-47, e que se fosse, o presente processo deveria
ser sobrestado, porque o mesmo aguarda decisão da DRJ; cita jurisprudência;
b) a Fiscalização não poderia analisar os saldos negativos de IRPJ apurados nos
anos-calendário de 1998, 2000 e 2001, diante do transcurso do prazo decadencial; ressalta que
não consegue efetuar a restituição/compensação de saldo negativo do IRPJ e da CSLL quando
decorridos mais de cinco anos da sua apuração; cita jurisprudência;
c) o valor de R$ 25.188,19, referente à aplicação financeira no Credit Commercial
de Frande - CCF, discorda quanto ao não aproveitamento em face da não comprovação de que a
receita financeira foi oferecida à tributação; entende que por ter apresentado o respectivo
comprovante de retenção, a compensação desse crédito deve ser feito;
d) discorda da DRJ quanto a não aceitar como prova a escrituração da retenção no
valor de R$ 5.661,46, proveniente de serviços prestados à empresa Avécia, por entender ser
contrária ao determinado pelos arts. 923 e 924, do RIR/99;
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

e) que deve-se considerar indevida a glosa do saldo negativo do IRPJ, do ano-
calendário de 2000, no montante de R$ 30.489,65;
f) insurge-se contra o decidido em relação ao IRPJ do ano-calendário de 2000, no
valor de R$ 971.530,65; destaca que o montante do saldo negativo de IRPJ desse ano-calendário
é de R$ 568.601,94;
g) quanto ao não reconhecimento de parte do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2000, diz que, uma vez que apresentou os documentos contábeis hábeis (razão da
conta 27400015 e memórias de atualização e compensação) que comprovam a operacionalização
da compensação da antecipação de IRPJ devida;
h) Quanto ao valor de saldo negativo de R$ 35,83 do ano de 2001, argumenta que
tal valor não foi adicionado no valor de R$ 89.356,39; diz que o programa Sief, de fls. 495,
quando da realização das compensações, considerou apenas, os seguintes valores: R$ 65.788,98,
R$ 45.712,34 e R$ 89.356,39; conclui que não consta no Sief o valor de R$ 89.392,22, que
representa a somatória de R$ 35,83 e R$ 89.356,39;
i) em relação ao valor de R$ 13.233,68 do ano-calendário de 2001, aduz que os
argumentos da DRJ de que esse valor se refere a todo o ano de 2001 estão equivocados, porque
consta no despacho decisório, fls. 487, que foi reconhecido o direito creditório no montante de
R$ 89.392,22, acrescidos de juros Selic, a partir de 31/01/2001 e não de 01/01/2002, conforme
trecho do despacho decisório que transcreve;
j) no tocante à CSLL do ano-calendário de 1998, no valor de R$ 189.851,96,
argumenta que se a DRJ reconhece que o mencionado crédito tributário é discutido no PAF no
11831.001383/2002-47, essa informação não seria verdadeira, pois, o total do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 1998 que pretende compensar é de R$ 541.866,76 (valor nominal);
após a devida correção monetária, efetuou as seguintes compensações: R$ 327.324,56 em
Jan/2001, R$ 294.280,45 em Fev/2002 e R$ 189.851,96, em Abr/2002, planilha às fls. 606;
k) caso o colegiado entenda que o total do referido crédito está sendo discutido no
PAF no 11831.001383/2002-47, deveria ser efetuada a compensação no presente processo;
l) que a RFB, vem exigindo a taxa Selic sobre as multas aplicadas, entende que tal
exigência deve ser afastada porque afrontaria o art. 161 do CTN;
m) requer a realização de Diligência, caso entenda que a documentação
apresentada não seja suficiente para a comprovação das compensações realizadas;
(n) que seja reconhecido e legitimado o direito ao crédito pleiteado, na sua
totalidade, cancelando-se a importância exigida a título de COFINS, multa e juros.
Conversão dos autos em Diligência
Os autos foram, então, encaminhados ao CARF e em sede de análise do Recurso
Voluntário, a Turma julgadora, pela Resolução no 1402-00.013, de 18/05/2010 (fls. 737 a 746),
resolveu converter o julgamento em Diligência, para que a Fiscalização informasse o valor do
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1998 reconhecido no PAF no 11831.001383/2002-
47, indicando o saldo de CSLL a restituir após as compensações efetuadas naquele processo,
bem como informasse se o saldo restante teria sido compensado com outros débitos ou se teria
sido restituído à contribuinte, ou ainda se ainda estaria disponível para compensação com débitos
controlados neste processo.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

O processo retornou da Unidade de origem, após a diligência solicitada, tendo a
autoridade preparadora anexado aos autos o Despacho de Diligência de fls. 757/758. Nada foi
informado em relação ao valor de R$ 5.661,46, relativo ao IRRF que teria sido retido pela
empresa Avécia por serviços prestados pela requerente.
A contribuinte foi cientificada do respectivo Relatório de Diligência, apresentando
a manifestação de fls. 763/774.

Decisão do CARF
Com o retorno dos autos ao CARF, o Recurso Voluntário foi submetido a
apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-
002.306, de 15/09/2016 (fls. 826/846), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou ainda que:
1. face ao completo deslinde do PAF no 11831.001383/2002-47, e considerando a
conclusão dada pela Fiscalização na diligência, descabe o sobrestamento deste processo;
2. da DECADÊNCIA – compensação, saldo negativo de IRPJ: com o transcurso
do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não
se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e a CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação;
3. em relação ao IRPJ/1998, a DRJ reconheceu o crédito no importe de R$
65.778,98 (em valores originais), com o qual a recorrente aquiesceu;
4. conforme reconhece a contribuinte em sua manifestação após a diligência
fiscal, não há nenhum crédito a ser reconhecido em relação à CSLL do ano calendário de 1998;
5. em resumo, o Colegiado reconhece o direito creditório à contribuinte de
R$119.058,36, relativamente à CSLL do ano 2000 e R$5.661,46 concernentes ao IRPJ do
mesmo ano calendário. Tais valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC, tendo por termo
inicial de incidência o mês de janeiro de 2001. Já a atualização dos valores relativos ao ano
calendário de 2001, reconhecidos pela DERAT/SP no despacho decisório de fls. 503/507, deverá
adotar como termo inicial para contagem o mês de março do próprio ano de 2001;
6. quanto ao ônus da PROVA – direito creditório: incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Comprovado o recolhimento ou a compensação de determinado
tributo, cabível o seu aproveitamento para a aferição do crédito pleiteado.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 1402-002.306, de 15/09/2016, o Contribuinte opôs
Embargos de declaração (fls. 856/861), arguindo que o julgado incorreu em omissão e equívoco
na premissa adotada ao analisar a legitimidade do crédito referente ao IRPJ do ano-calendário de
2000. Examinado os Embargos, as alegações do recurso foram consideradas improcedentes e, os
Embargos opostos rejeitados em definitivo, conforme Despacho de fls. 880/886, proferido pelo
Presidente da 2a TO da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

Regularmente notificado do Acórdão no 1402-002.306, de 15/09/2016 e do
Despacho que rejeitou em definitivo os Embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 896/909), apontando divergência com relação à seguinte matéria: “Nulidade do
Acórdão recorrido – não apreciação de todos os argumentos apresentados pela Recorrente”
Requer ao final que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, dando provimento ao Recurso Especial apresentado, para anular a decisão
recorrida, devolvendo os autos a Turma a quo para proferir uma nova.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no 106-
14.100, de 2004 e no 105-14.338, de 2004, alegando que:
- no Acórdão recorrido, no entender da Recorrente - o Colegiado não teria
apreciado todos os argumentos apresentados no Recurso Voluntário, não tendo sido acolhidos os
respectivos Embargos de Declaração então opostos (e-fls. 880 a 886);
- nos paradigmas apresentados, decidiram, de modo diametralmente oposto,
que é nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão na qual não são apreciados os
argumentos apresentados pelo contribuinte, contrários ao lançamento impugnado (primeiro
acórdão paradigma) e que a ausência de apreciação, pelo órgão julgador “a quo”, de todos os
argumentos apresentados na fase impugnatória, constitui preterição do direito de defesa e
determina a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau (segundo acórdão paradigma).
Assim, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se
que do cotejo dos arestos (Acórdãos, recorrido e paradigma), ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 937/940, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1402-002.306, de 15/09/2016, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 942/457, que em sua peça, questiona e requer que seja negado seguimento
do Recurso Especial do Contribuinte, e caso não seja esse o entendimento da Turma, que seja
negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
Aduz que, “a decisão que esclarece as razões do convencimento do julgador
quando da análise das provas atende ao princípio do livre convencimento motivado e afasta
qualquer alegação de nulidade”. Diante da absoluta ausência de prova do crédito alegado, não há
espaço para a restituição pleiteada e/ou a homologação da compensação.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: “Nulidade
do Acórdão recorrido, não apreciação de todos os argumentos apresentados pela Recorrente”.
Uma análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para paragonar a matéria, leva-
me à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência do Contribuinte.
Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e os Acórdãos paradigmas apontados.
No Acórdão recorrido, o Colegiado deixa claro, que o contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu alegado direito creditório.
Veja-se trechos do voto condutor (fl. 843):
“(....) Neste caso, não basta a alegação da Recorrente de que com a apresentação do
razão da conta no 27400015 (v. efls. 561/562 e 580), c/c com o demonstrativo de
apuração de efls. 65, seriam suficientes para comprovar, "inequivocamente, a
extinção da antecipação de IRPJ do ano 2000".
Ora, a recorrente sequer citou em sua manifestação de inconformidade, ou mesmo
no recurso voluntário, a que período de apuração se referiria o suposto crédito utilizado
na suposta compensação com a estimativa apurada em dezembro de 2000. E para não
ser injusto com a requerente, a única peça processual em que ela se refere à origem
de tal crédito é na manifestação apresentada após a diligência solicitada por este
Conselho (v. efls. 767/768), em que reputa ser o referido crédito oriundo do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 1999.
Ocorre que o saldo negativo do Ano-Calendário de 1999 não é objeto deste processo e
nem de qualquer outro, pelo menos que se saiba. Deveria ter sido informado nos autos
pelo requerente desde o início do processo, o que permitiria à autoridade fiscal verificar
sua existência e liquidez. Tal verificação careceria de procedimento específico de
apuração, o que não foi feito nos presentes autos.
Assim, por todo o exposto, é impossível dar guarida às alegações da recorrente,
neste ponto, haja vista a “inequívoca” deficiência no conjunto probatório carreado
aos autos pela parte.." (Grifei)
Como se vê, o recorrido deixa claro que não se poderia pretender a dilação
probatória, pois o Contribuinte decidiu alegar ser o referido crédito oriundo do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano calendário de 1999, somente após a realização de diligência determinada
pelo Colegiado, não trazendo aos autos as provas mínimas necessárias à demonstração de seu
direito creditório alegado.
No mesmo sentido, pode ser constatado no Despacho que rejeitou a
Admissibilidade dos Embargos de declaração opostos, confirmando que a negativa se deu com
base no conjunto probatório, inclusive após realização de Diligência realizada por determinação
do CARF. Veja-se trecho (fl. 886):
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

“A situação de omissão não está apontada objetivamente. Houve expressa manifestação
do julgado sobre os pontos em que se impunham os pronunciamentos de forma
obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.
(...).
A autoridade julgadora formou livremente sua convicção na apreciação do
conjunto probatório produzido no processo administrativo, em conformidade do
princípio da persuasão racional (art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). (Grifei)
Por sua vez no Acórdão paradigma no 105-14.338, de 14/04/2004, a discussão
travada naquele aresto gira em torno de Auto de Infração, em que a distribuição do ônus da
prova é realizada de maneira totalmente diversa. A decisão da DRJ foi anulada, porque não havia
se manifestado acerca de ponto constante do lançamento, alegado em manifestação de
inconformidade, e que se analisado pelo Conselho, haveria supressão de instância. Veja-se
trecho do voto condutor:
“(...) Assim, é de se concluir que o aludido argumento contido na impugnação
tempestivamente apresentada pela Contribuinte, deveria, necessariamente, ser objeto
de apreciação naquela instância, sob pena de prejuízo ao exercício pleno do direito
de defesa, por parte do sujeito passivo, a macular a decisão sob análise.
A constatação da ocorrência do vício processual determina a declaração de nulidade da
decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, a teor do disposto no inciso II,
do artigo 59, do Decreto n°70.235/1972, uma vez que o órgão julgador de primeiro grau
deixou de apreciar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, na sua integridade, o
que não pode ser sanado por esta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo
grau de jurisdição, que norteia o processo administrativo fiscal”.
Observa-se que a situação do Acórdão recorrido é diversa do discutido no
paradigma, onde no recorrido o julgamento analisa o conjunto probatório trazido aos autos,
assim como o argumento somente ventilado após a realização de Diligência solicitado pelo
CARF, entendeu que não restou comprovado o direito creditório alegado.
Ao meu sentir, resta claro que as situações analisadas derivam de contexto fático
totalmente diverso, razão pela qual o Acórdão paradigma no 105-14.338, não pode ser tomado
como apto à demonstração da divergência jurisprudencial.
Já, com relação ao Acórdão paradigma no 106-14.100, de 08/07/2004, a discussão
travada naquele aresto gira em torno de Auto de Infração de IRPF, motivado por omissão de
rendimentos, caracterizada por valores creditados em conta corrente de depósito em Bancos, em
relação aos quais o Contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações bancárias.
A DRJ não analisou alegação de nulidade do lançamento contida na peça
impugnatória, em razão de erro na determinação da base de cálculo. Veja-se trecho do voto:
“(...) Nesta preliminar, cabe razão ao Recorrente, pois apesar de constar de forma
resumida no relatório "c" - fl. 563, não foi apreciado tal argumento.
A falta de apreciação de todos os argumentos expendidos pelo contribuinte
acarreta cerceamento do seu direito de defesa e torna a decisão prolatada nula, nos
termos do inciso II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/72. Processo que se anula, a partir
da decisão de primeira instância, inclusive. Desta forma, portanto, deve ser reformada a
r. decisão para que outra seja prolatada, na melhor forma”.
Nos excertos acima, transparece claramente que a situação fática é distinta
daquela havida no Acórdão recorrido, impossível se comparar a situação dos autos à do
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.836 - CSRF/3a Turma
Processo no 11610.007250/2002-89

paradigma, porquanto totalmente diversas. Repita-se que a moldura fática do recorrido
enfrentando todo o conjunto probatório entendeu que a contribuinte não se desincumbiu do seu
ônus de comprovar o alegado direito creditório.
Portanto, trata-se de ausência de similitude fática e isso conduz a soluções
jurídicas distintas. Não há interpretação divergente da lei federal, e sim apreciação de casos
distintos, o que justifica a negativa de seguimento do Recurso Especial.
Concluo que, no Acórdão recorrido, os julgadores entenderam que é impossível
dar guarida às alegações da Recorrente, haja vista a “inequívoca deficiência no conjunto
probatório carreado aos autos pela parte”. Situação fática distinta, portanto, daquelas dos arestos
paradigmas apresentados no Recurso Especial que, por falta de apreciação de argumentos
sólidos nas peças impugnatórias, sob pena de acarretar prejuízo ao exercício pleno do direito de
defesa (e supressão de instância), por parte do sujeito passivo, macularia a decisão proferida.
Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte.

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital